Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-40.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800223-40.2025.8.14.0401

APELANTE: ALEX MENDES PINHEIRO

APELADO: LAYSSE KEYCE FERREIRA DA CUNHA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA OU REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO INDETERMINADO ENQUANTO PERSISTIR O RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que manteve as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, por prazo indeterminado, declarando extinto o processo com resolução de mérito.

A defesa requereu a fixação de prazo de vigência ou, subsidiariamente, prazo de noventa (90) dias para reavaliação, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente, prazo não superior a seis (6) meses.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as medidas protetivas de urgência devem ter prazo determinado ou se sua vigência permanece enquanto persistir o risco à integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em seu art. 19, § 6º, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que as medidas protetivas de urgência permanecem eficazes enquanto subsistir o risco à integridade da vítima ou de seus dependentes.

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória, de duração vinculada à persistência do risco, não se submetendo a prazos obrigatórios de revisão periódica. Assim, eventual reavaliação judicial poderá ocorrer de ofício ou a pedido do interessado, mediante contraditório.

5. Desse modo, correta a r. sentença que manteve as medidas por prazo indeterminado, pois a limitação temporal pretendida pela defesa contraria a finalidade protetiva da norma e o entendimento consolidado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 1º e § 6º; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, REsp 2.070.717/MG, REsp 2.070.857/MG e REsp 2.070.863/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 13/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Alex Mendes Pinheiro, inconformado com os termos da r. sentença que manteve as medidas protetivas em favor de L. K. F. da C., por prazo indeterminado, declarando extinto o processo com resolução de mérito, se irresigna e requer
a fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas, com a intimação da vítima após o seu término para manifestar-se quanto à necessidade de prorrogação. Subsidiariamente, a fixação do prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação com fundamento na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente, prazo que não ultrapasse 06 (seis) meses.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifesta pelo não provimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

A Lei nº 11.340/2006, desde sua origem, não estipulou limite temporal específico para a vigência das medidas de urgência em favor da mulher em situação de violência doméstica.

Posteriormente, com a alteração promovida pela Lei nº 14.550/2023, o artigo 19 passou a prever, em seu § 6º, que tais medidas permanecem eficazes enquanto subsistir o risco à integridade da vítima ou de seus dependentes, em qualquer de suas dimensões - física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral.

Sobre a matéria, a Terceira Seção do STJ, ao julgar os Recursos Repetitivos do Tema 1.249, fixou as seguintes teses:

1) As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua natureza jurídica não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

2) A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da duração de risco da mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo temporalmente indeterminado.

3) Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina necessariamente a extinção da medida protetiva de urgência. Máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

4) Não se submete a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser avaliadas pelo magistrado de ofício ou a pedido do interessado quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A situação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor." STJ. 3ª Seção. REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG, Rel. para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/11/2024.

Nesse contexto, não merece acolhimento os pedidos da defesa, pois a vigência das medidas protetivas está atrelada à persistência dos fatores de riscos, razão pela qual está adequada a sentença ora impugnada.

Outrossim, a limitação temporal pretendida contraria, também, o entendimento consolidado pela jurisprudência.

Além disso, destaco que a parte interessada pode requerer a qualquer tempo a reavaliação judicial, nos termos do art. 19, §1º, da Lei Maria da Penha.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém, 13/11/2025